Tribunal: TJBA
Processo: 8033958-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033958-22.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THIAGO BOMFIM LEMOS

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade da cobrança de seguro prestamista por venda casada, mas rejeitando a revisão da taxa de juros e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a taxa de juros aplicada ao contrato é abusiva; (ii) configura-se venda casada na contratação de seguros; (iii) houve divergência quanto ao número de parcelas contratadas; e (iv) há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A taxa de juros de 7,05% ao mês não é abusiva, pois representa variação de aproximadamente 4,3% em relação à taxa média de mercado (6,76% ao mês), não se configurando discrepância significativa. Precedente: STJ, REsp nº 1.061.530/RS.

4 - Caracterizada a venda casada do seguro prestamista, pois não demonstrado pelo apelado que a contratação era facultativa e desnecessária para obtenção do empréstimo. Tema 972/STJ.

5 - Quanto ao seguro “Aqui/Dev”, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar sua vinculação ao contrato de empréstimo discutido nos autos.

6 - Inexistem provas de que o autor foi induzido a erro quanto ao número de parcelas, sendo incompatível a alegação de pagamento em 6 parcelas com o valor emprestado e o montante de cada prestação.

7 - A mera cobrança de encargo posteriormente reconhecido como indevido não gera, por si só, dano moral indenizável. Ausência de demonstração de abalo à honra, imagem ou dignidade.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 39, I; 42, parágrafo único; 51, IV; CPC, arts. 85, §2º; 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP); TJBA, Enunciado nº 13 da Jurisprudência Dominante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8033958-22.2020.8.05.0001, sendo parte Apelante
THIAGO BOMFIM LEMOS
e parte Apelada
BRADESCO SEGUROS S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.